Tribunal: TJBA
Processo: 8036808-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036808-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

AGRAVADO: HELENITA HEMILLE LIMA CORREIA

Advogado(s)
:
ARIADNE EVILA PASSOS ARANHA PEIXOTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA COMO CONSECUTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, homologando os cálculos apresentados pela parte exequente e determinando a constrição bancária via SISBAJUD, no valor de R$ 5.213,45.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de indicação do valor que a parte executada entende devido e de demonstrativo de cálculo justifica a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução; e (ii) saber se são devidos juros de mora e correção monetária sobre honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, o executado que alegar excesso de execução deve apresentar o valor correto e demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação, caso essa seja a única alegação.

Ausente a indicação do valor correto e o respectivo demonstrativo de cálculo, correta a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte agravante.

Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação, podendo ser requeridos e aplicados na fase de cumprimento de sentença, ainda que não expressamente previstos no título
executivo
, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8036808-76.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e, como Agravada,
HELENITA HEMILLE LIMA CORREIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos
do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA